Tribunal: TJPA
Processo: 0800876-57.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800876-57.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: WENDERSON BARROS CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 121, §2º, INCISO IIE IV, C/C ART. 288 DO CP E ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. OPERAÇÃO CLEAN WATER
1.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL ANTE A
INÉPCIA DA DENÚNCIA VEZ QUE NÃO INDIVIDUALIZOUA A CONDUTA DO PACIENTE NA AÇÃO CRIMINOSA
.
IMPROCEDÊNCIA.
A Denúncia baseou-se
n
as interceptações captaram o planejamento e levantamento do crime, inclusive com detalhes da dinâmica dos fatos. Ficando claro que os nacionais “Bocão” e “Rock” (como é conhecido o ora paciente), a mando de ADRIANO GORDO, ficaram como responsáveis pelo planejamento das mortes e execução das vítimas”.
Descreve ainda que, as vítimas eram vigilantes há muito tempo no referido conjunto, e por esta razão foram executadas pelos nacionais conhecidos como BOCÃO e ROCK, a mando de ADRIANO GORDO,

vez que não aceitaram participar do tráfico de drogas no Conjunto Verdejante, onde trabalhavam como vigilantes. Contudo ADRIANO GORDO querendo tomar conta da segurança do local, mudou os planos e decidiu mandar executar as vítimas.
Requisitos estabelecidos no artigo 41 do CPP e após no decorrer da instrução processual serão valoradas todas as provas da existência ou não do crime
.
2. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
O prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito, como
a

complexidade do caso em comento, com pluralidade de réus (27), bem como pelo fato de que há vários causídicos, onde muitas vezes estão apresentando renúncia, com necessidade de intimar os réus para constituir novo patrono, o que demanda maior cautela de processamento, circunstâncias essas que autorizam maior dilação dos prazos processuais.
ressalta que, atualmente os autos encontram-
se aguardando memorias finais da defesa de alguns acusados.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM
DENEGADA
,
NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
,
impetrado pela Defensora Pública Aline Araújo Sales da Silva, em favor de
WENDERSON BARROS CASTRO,
apontando como autoridade coatora o
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ.

Narra a impetrante que o paciente está preso desde o dia 05.06.2016, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, inciso IIe IV, c/c art. 288 do CP e arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Aduz o impetrante que o paciente está preso há 03 anos e 08 meses, sem que tenha sido pronunciado.

Alega que a manutenção da segregação cautelar sem a revisão prevista no art. 316, parágrafo único do CPP, gera constrangimento ilegal, por violação aos princípios da razoável duração do processo e da presunção de inocência.

Assevera que a denúncia é inepta, vez que não individualiza a conduta do paciente na ação criminosa, o que impossibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ressalta que na denúncia o paciente foi apenas qualificado, não havendo menção de sua participação no fato criminoso.

Sustenta que foi deferido o pedido do paciente de progressão de regime para o semiaberto, porém não foi possível gozar do benefício, em razão da manutenção da sua prisão preventiva nos autos do processo nº 0013970-29.2016.8.14.0006.

Diante disso, requer a concessão da liminar com o trancamento da ação penal, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 41 do CPP. Não sendo esse o entendimento, requer o relaxamento da prisão preventiva do paciente, tendo em vista o constrangimento ilegal por excesso de prazo. Ao final, pugna pela concessão da ordem em definitivo.

Juntou aos autos os documentos de Ids. 2695603 a 2695608.

Distribuídos os autos coube a minha relatoria, pelo que indeferi a liminar pleiteada e determinei a solicitação de informações à autoridade tida como coatora (Id.2710923).

A autoridade impetra prestou informações (Id.2737236) esclarecendo, em síntese, que o ora paciente WENDERSON BARROS CASTRO responde a ação penal distribuída sob o nº. 0013970-29.2016.8.14.0006, em tramitação nesta Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua.

Consta nos autos que trata-se de Ação Penal, onde se iniciou por investigação criminal sigilosa denominada de Operação Clean Water que conta com 28 (vinte e oito) denunciados, dentre eles líderes de organizações criminosas que estão custodiados e ainda assim comandam a criminalidade neste município e no Estado.

As investigações se iniciaram no segundo semestre de 2015 e primeiro semestre de 2016, mediante acompanhamentos de interceptações telefônicas, quando a autoridade policial visando identificar as quadrilhas envolvidas no tráfico de drogas e crimes correlacionados e diminuir a quantidade de homicídios no município de Ananindeua.

Consta ainda que, foi possível identificar a participação ou autoria intelectual de Adriano Gordo em tais delitos, o qual se encontra custodiado, e é o eventual mandante dos crimes efetuados pelo paciente e demais indivíduos denunciados que, supostamente estariam envolvidas na atividade criminosa no município de Ananindeua.

Narra à denúncia que na noite do dia 07 de março de 2016, no Conjunto Residencial Verdejante, Bairro Águas Lindas, neste município, o paciente juntamente com os demais denunciados os quais integram a suposta organização criminosa, liderada por ADRIANO GORDO, mediante uso de arma de fogo, tais como escopeta e outras armas, ceifaram a vida das vítimas Clerson Neves Pereira e Armando Francisco da Silva.

Segundo a denúncia, as vítimas eram vigilantes há muito tempo do referido conjunto e lá faziam a ronda, e por esta razão foram executadas pelos nacionais conhecidos como BOCÃO e ROCK, a mando de ADRIANO GORDO, vez que as vítimas não quiseram fazer parte da organização na realização da traficância no município, mas se mantiveram silenciosos, não denunciando para as autoridades os integrantes da organização. Contudo ADRIANO GORDO querendo tomar conta da segurança do local, mudou os planos e decidiu mandar executar as vítimas.

O paciente é conhecido vulgarmente na Ação Penal como ROCK/ROQUE/ROBINHO, sendo, segundo a exordial acusatória, um dos responsáveis por realizar a execução das vítimas.

Prossegue esclarecendo que a prisão do paciente foi realizada por cumprimento de mandado, expedido por este juízo, por haver reconhecido a presença dos requisitos necessários à custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, bem como para a conveniência da instrução criminal.

Em relação aos autos do processo de nº. 0013970-29.2016.814.0006 (autos originais), este se iniciou por meio de medida sigilosa que buscava identificar autores da criminalidade no município de Ananindeua. Diante das investigações a autoridade policial representou pela prisão dos investigados, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente. Diante do preenchimento dos requisitos da cauteralidade defronte da gravidade dos delitos supostamente praticados pelo paciente, este juízo, em 04 de Agosto de 2016, decretou sua prisão preventiva, sendo está cumprida em 05 de Setembro de 2016.

Destaca que atualmente os autos estão aguardando apresentação de memoriais finais de um dos acusados. Por fim, justifica que a demora da conclusão para sentença sem resolução do mérito se justifica pela quantidade de acusados no processo, bem como pelo fato de que há vários causídicos, onde muitas das vezes estão apresentando renúncia, sendo necessário intimar o(s) réu (s) para constituir novo patrono.

Em seguida, o Ministério Público de 2º grau apresentou parecer de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, que opinou pela
denegação
da ordem.

Após os autos vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A Impetrante fundamenta o presente writ
na

ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, na inépcia da denúncia vez que não individualiza a conduta do paciente na ação criminosa, bem como excesso de prazo.

Quanto ao argumento
de trancamento da ação penal ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 41 do CPP e diante da inépcia da denúncia, não individualiza a conduta do paciente na ação criminosa, entendo não assistir razão. Vejamos:

Elaborando-se um cotejo entre as informações do Juízo impetrado e as demais peças que instruem estes autos, não vislumbro plausibilidade no pretendido trancamento da ação penal em epígrafe.

Com efeito, sabe-se que, somente se admite o trancamento de uma ação penal, via habeas corpus, caso se demonstre, de pronto, a inexistência de crime, a atipicidade da conduta, a falta de condições para o exercício do direito de punir, em virtude da extinção da punibilidade, a inocência verificável de plano, ou quando inexistam indícios de autoria ou materialidade do delito imputado.

Nesse contexto, diante da eventual notícia de um crime e/ou a receber o inquérito policial, o órgão ministerial não está obrigado a propor ação penal de forma absoluta, bastando a ele analisar os indícios apresentados e após essa análise decidir pelo oferecimento da denúncia.

In casu
, verifica-se que a Defesa rebate que a exordial acusatória é inépta ante a não individualização da conduta do paciente, o que não merece guarida, pois constam n
as interceptações captaram o planejamento e levantamento do crime, inclusive com detalhes da dinâmica dos fatos. Ficando claro que os nacionais “Bocão” e “Rock” (como é conhecido o ora paciente), a mando de ADRIANO GORDO, ficaram como responsáveis pelo planejamento das mortes e execução das vítimas” (fls. 76)

Outrossim, de acordo com a denúncia, na noite do dia 07 de março de 2016, no Conjunto Residencial Verdejante, Bairro Águas Lindas, no município de Ananindeua, o paciente juntamente com os demais denunciados os quais integram uma organização criminosa, liderada por ADRIANO GORDO, mediante uso de arma de fogo, tais como escopeta e outras armas, ceifaram a vida das vítimas Clerson Neves Pereira e Armando Francisco da Silva.

Descreve ainda que, as vítimas eram vigilantes há muito tempo no referido conjunto, e por esta razão foram executadas pelos nacionais conhecidos como BOCÃO e ROCK, a mando de ADRIANO GORDO,

vez que não aceitaram participar do tráfico de drogas no Conjunto Verdejante, onde trabalhavam como vigilantes. Contudo ADRIANO GORDO querendo tomar conta da segurança do local, mudou os planos e decidiu mandar executar as vítimas.

Consta ainda, que após a morte dos vigilantes a organização criminosa passou a fazer a “segurança” do conjunto habitacional, cobrando dos cidadãos uma “taxa de segurança” e determinando a execução de quem fosse contra seus objetivos.

Portanto, ao contrário do que alega o impetrante, a denúncia não é inepta, pois foi descrita de forma pormenorizada a conduta do ora paciente, o qual é conhecido, segundo informações da autoridade impetrada, pelo vulgo de ROCK/ROQUE/ROBINHO.

Assim, verifico que a denúncia contém a descrição do fato delituoso com todas as circunstâncias juridicamente relevantes, indícios suficientes de autoria e materialidade, qualificação do acusado, classificação do crime, preenchendo a todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 41, do CPP.

É assente que a denúncia está baseada em fatos concretos e em elementos indiciários aptos a demonstrar a participação do paciente no delito imputado (
no art. 121, §2º, inciso IIe IV, c/c art. 288 do CP e arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006)
, restando assim patente o justo motivo para o regular desenvolvimento da ação penal, sendo no decorrer da instrução processual valoradas todas as provas sobre existência ou não dos crimes.

Dessa forma,
estando a denúncia em total obediência aos comandos do artigo 41 do CPP,
não se vislumbra a
inépcia da denúncia, bem como falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal
à qual se refere o
mandamus
.

Nesse sentido, cito jurisprudências dos Tribunais:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATOS CONSUMADOS, ESTELIONATOS TENTADOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DEBATE DO TEMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL COAÇÃO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VIABILIDADE. INICIAL QUE LOGRA DESCREVER TODOS OS FATOS DELITUOSOS IMPUTADOS COM AS DEVIDAS CIRCUNSTÂNCIAS, SUFICIENTE AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE QUE FORAM IMPUTADOS CRIMES PREVISTOS NA LEI N. 12.850/2013, A FATOS PRATICADOS ANTES DO ADVENTO DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. ANÁLISE DA QUESTÃO PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE INSTRUÇÃO DO WRIT COM DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU SOBRE O TEMA. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO TÍPICA NA SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE OS CRIMES DE ESTELIONATO E POSSE ILEGAL DE ARMA AUTORIZAM O ARBITRAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO QUANDO RECONHECIDAMENTE PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 324, IV, DO CPP). COAÇÃO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. DEZ FATOS DELITUOSOS A APURAR, DEZESSETE DENUNCIADOS COM DEFENSORES DISTINTOS, EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E QUARENTA TESTEMUNHAS A SEREM OUVIDAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO. EXISTÊNCIA DE DIVERSOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES CAUTELARES FORMULADOS PELOS RÉUS. AUTOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA. ALEGAÇÃO, ADEMAIS, SUPERADA (SÚMULA 52/STJ).

1. Evidenciado que o Tribunal de origem não se manifestou sobre a pretensão de trancamento da ação penal, fundamentada em inépcia da denúncia, o conhecimento originário do tema por este Superior Tribunal configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. 2. Da atenta leitura da inicial acusatória oferecida pelo Ministério Público estadual, não se vislumbra ofensa ao art. 41 do Código de Processo Penal, estando os fatos delituosos imputados ao recorrente descritos com as respectivas circunstâncias, suficientes ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Se o recorrente participou, ou não, da empreitada criminosa descrita é questão a ser averiguada no decorrer da instrução criminal.

3. (...)

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(STJ - RHC: 46915 SC 2014/0078894-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2014).

No que tange a alegação
de que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo,
entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo

pois como asseverado
que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos
dentro dos padrões aceitáveis, e
atualmente os autos encontram-
se aguardando memorias finais da Defesa de alguns acusados.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito, como
a

complexidade do caso em comento, com pluralidade de réus (27), bem como pelo fato de que há vários causídicos, onde muitas vezes estão apresentando renúncia, com necessidade de intimar os réus para constituir novo patrono, o que demanda maior cautela de processamento, circunstâncias essas que autorizam maior dilação dos prazos processuais
.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.ARTIGO 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGA O IMPETRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIA 29/10/2014. INOCORRÊNCIA. Não há como acolher a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se marcado em data próxima, qual seja, 27 de outubro de 2017, às 09 horas e ainda porque o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa desde o dia 03 de agosto de 2017. (fls. 25), quando retornava para Belém, na viatura da Susipe, no trajeto Novo Repartimento a Tucuruí, sendo necessária a manutenção da custódia preventiva, para a futura aplicação da lei penal, demonstrando o seu anseio em não colaborar com a justiça, bem como para garantia da ordem pública. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, as redesignações das audiências ocorreram em virtude de ajuste de pauta, tendo sido efetivadas por juízes diferentes, que respondiam à época de cada sessão. Dessa forma, a questionada delonga processual não se dá de forma injustificada, tendo o juízo cumprido os atos processuais necessários para o andamento do feito, tentando efetivar a Lei. ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

(2017.04298058-47, 181.391, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-06).

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/03/2020